Tribunal: TJDFT
Processo: 0746176-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO AO EXECUTADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se não há demonstração de alteração na situação financeira do beneficiário da justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, revela-se hígida a decisão que rejeitou o pedido de revogação do beneplácito concedido ao executado pelo Juízo de origem.

2. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Assim, não se pode presumir o dolo e a má-fé da exequente ao pleitear constrição sobre a remuneração do executado para pagamento de verba honorária, ainda que o executado litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, pois o pleito se dirigiu à legítima defesa do direito que entende possuir.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.